Tribunal: TJSP
Processo: 2223706-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ção das medidas.

4. A determinação de atendimento em 48 horas é desproporcional, sendo adequado fixar o prazo em 5 dias, conforme precedentes.

5. As astreintes são proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A adequação do prazo pra cumprimento da obrigação e da multa cominada deve observar a proporcionalidade e razoabilidade."

Legislação citada:
CPC, art. 1.015, art. 300, art. 373, II.

Jurisprudência citada:
TJSP, 2082195-37.2025.8.26.0000, Rel. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; Agravo de Instrumento 2008696-20.2025.8.26.0000, Rel. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2025.
STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Ministro Villas Boas Cueva, j. 26/05/2020; REsp 1.934.348/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2021.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223706-23.2025.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Fernando Marcondes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento. Prazo. Astreintes. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que operadora de saúde forneça tratamento a base de medicamento Pazopanibe 800 mg, conforme prescrição médica, em 48 horas, sob pena de

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento. Prazo. Astreintes. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que operadora de saúde forneça tratamento a base de medicamento Pazopanibe 800 mg, conforme prescrição médica, em 48 horas, sob pena de multa diária. A operadora se volta contra o prazo para cumprimento da obrigação e a proporcionalidade da multa cominada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a proporcionalidade do prazo e da multa cominada.

III. Razões de decidir

3. O prazo para cumprimento da obrigação deve considerar a gravidade da situação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo efetividade à tutela do direito e tempo necessário para implementação das medidas.

4. A determinação de atendimento em 48 horas é desproporcional, sendo adequado fixar o prazo em 5 dias, conforme precedentes.

5. As astreintes são proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A adequação do prazo pra cumprimento da obrigação e da multa cominada deve observar a proporcionalidade e razoabilidade."

Legislação citada:
CPC, art. 1.015, art. 300, art. 373, II.

Jurisprudência citada:
TJSP, 2082195-37.2025.8.26.0000, Rel. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; Agravo de Instrumento 2008696-20.2025.8.26.0000, Rel. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2025.
STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Ministro Villas Boas Cueva, j. 26/05/2020; REsp 1.934.348/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 23/11/2021.